Tribunal: TJMT
Processo: 0007859-56.2017.8.11.0045
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007859-56.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO OLIVEIRA - CPF: 602.060.083-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (VÍTIMA), ANDERSON LAURO FERREIRA DA SILVA - CPF: 626.933.521-34 (ASSISTENTE), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), GILMAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 082.408.024-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. Absolvição em razão da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Prequestionamento.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se
de recurso de apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática
dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 16, § 1°, IV, da Lei n. 10.826/03), à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 594 (quinhentos e noventa quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

II. Questões em discussão

2. Há
3 (três) questões em discussão:

(i) definir se há provas suficientes nos autos para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida;

(
ii
) verificar se é aplicável o princípio do in dubio pro reo, diante da alegação de dúvida sobre a autoria delitiva;

(
iii
) reconhecer o prequestionamento das matérias debatidas.

III. Razões de decidir

3.
A prova testemunhal, especialmente os depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais responsáveis pela investigação, é idônea para sustentar a autoria delitiva, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de J
ustiça
.

4. Os depoimentos prestados em juízo encontram respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos, incluindo auto de apreensão, exames periciais e termos de reconhecimento fotográfico.

5. A negativa de autoria do apelante não encontra amparo suficiente no conjunto probatório, mostrando-se isolada diante da robustez da prova coligida.

6. Não há incerteza relevante sobre a autoria ou materialidade que justifique a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

7. O prequestionamento genérico formulado não vincula o julgador à análise individualizada de todas as teses, bastando a motivação racional da decisão, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a sustentar condenação criminal. 2. A negativa isolada de autoria não tem o condão de afastar a condenação fundada em provas robustas. 3. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há certeza da materialidade e autoria delitivas. 4.
Considera-se
prequestionada
a matéria quando expressamente enfrentada no acórdão.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP,
arts
. 155 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas; STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
Le
andr
o
Oliveira

contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas de Rio Verde/MT, nos autos da Ação Penal n. 0007859-56.2017.8.11.0045, código 147443
,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e art. 16, § 1°, IV, da Lei n. 10.826/03
), à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e 594 (quinhentos e noventa
quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mesmo édito condenatório, Gilmar dos Santos Silva foi absolvido do crime
previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código Penal. Ademais, foi declarada extinta a punibilidade de
Gilmar dos crimes previstos no art. 129,
caput
, e art. 329 do Código Penal, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 286652450, postula
sua absolvição de ambos os crimes que foi condenado, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, e prequestiona toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
286652452
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
295843850
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
286650445, p. 2-5, narra os fatos da seguinte maneira:

[...] Consta nos autos do inquérito policial que, no dia 13 de setembro de 2017, por volta das 14h45min, na Avenida Brasil, nesta urbe, o denunciado
LEANDRO OLIVEIRA
vendeu e forneceu drogas e o incre
pado
GILMAR DOS SANTOS SILVA
, com envolvimento da adolescente
Francileila
Santos Pinto, adquiriu, transportou e trouxe consigo droga, tendo havido a apreensão de três porções de substância entorpecente aná
loga à cocaína, com peso bruto total de 218 g (duzentos e dezoito gramas), substância esta capaz de causar
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal (boletim de ocorrência de fls. 39/41, auto de apreensão de fl. 38, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de fl. 21 e exame preliminar de constatação de substância entorp
ecente de fls. 31/32).

Consta também que, na mesma circunstância de tempo acima mencionada, na Rua Palmeira das Missões N.º 25-S, Bairro Alvorada, nesta urbe, a increpada
NILZELINA PRATES DE SOUZA
utilizou local de que tem posse, sem autor
ização e sem desacordo com determinação legal, para o tráfico ilícito de drogas (boletim de ocorrência de fls. 39/41, auto de apreensão de fl. 38 e exame preliminar de constatação de substância entorpecente de fls. 31/32).

Outrossim, no dia
13 de setembro de 2017, por volta das 14h45min, nas vias públicas desta urbe, o denunciado
GILMAR DOS SANTOS SILVA
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência dirigida aos funcionários competentes para executá-lo (boletim de ocorrência de fls. 39/41 e termos de depoimentos de fls. 10/13).

Consta ainda no presente Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias fáticas supramencionadas, o denunciado
GILMAR DOS SANTOS SILVA
ofendeu a integridade corporal da
vitima
, qual seja o Policial Militar João Adelar
Godois
Santana (boletim de ocorrência de fls. 39/41, termo de depoimento da vítima de fls. 05/05v° e exame de corpo de delito de fls.71/73).

Ademais, na mesma data supracitada, na Avenida Sergipe, esquina com Avenida
Angelo
Dali Alba, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta urbe, os denunciados
ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA e LEANDRO OLIVEIRA
possuíram arma de fogo do tipo pistola, calibre 9mm, com numeração suprimida, marca
Zigana
Px-9, capacidade 9mm e 13 (treze) munições de calibre 9mm, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (boletim de ocorrência de fls. 39/41, auto de apreensão de fl. 38, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de fl.16 e auto de exame de arma de fogo de fls. 34/35).

Segundo restou apurado a partir de informações e diligências investigativas, os denunciados LEANDRO e GILMAR estavam praticando a mercancia de entorpecentes nesta urbe, sendo que LEANDRO ocultava os entorpecentes na residência da increpada N
ILZ
ELINA, no bairro Alvorada, visando evadir-se de um possível flagrante.

Desta feita, na data dos fatos, as equipes das Policiais Militar e Civil receberam informações de que LEANDRO estava com grande quantidade de entorpecentes e passaram a fazer o monitoramento
do mesmo
, em uma residência localizada na Avenida Sergipe, quando avistaram o increpado GILMAR chegar ao local com a adolescente
Francileila
Santos Pinto em atitude suspeita.

Ato contínuo, a guarnição fez o acompanhamento de GILMAR, ao qual foi dada ordem de parada, tendo o mesmo desobedecido e resistido, atropelando o Policial Militar João Adelar
Godois
Santana, causando-lhe as lesões corporais descritas nos autos.

Durante a fuga, o denunciado GILMAR dispensou invólucro com uma porção de pasta base de cocaína,
tendo sido logo em seguida preso em flagrante delito

Entrementes, os Policiais dirigiram-se a residência de LEANDRO e ROSÂNGELA, onde foi localizada a arma de fogo supramencionada com numeração suprimida, que estava escondida sob a cama do casal.

Em diligência na casa da denunciada NILZELINA, local utilizado por LEANDRO para guardar os entorpecentes, foi localizado um invólucro de substância análoga à cocaína e uma balança de precisão, objeto este indicativo da prática da mercancia.

Em seu interrogatório, NILZELINA admitiu que adquire os entorpecentes de LEANDRO e que
o mesmo
utiliza sua residência para armazenar o objeto e drogas.

Destarte, as circunstâncias do fato demonstram que as porções de substância entorpecentes apreendidas em poder dos increpados tinham como finalidade a promoção do tráfico ilícito de entorpecentes. [...]
Destaques no original

A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida narrada na denúncia ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID 286650446, p. 1); termo
s
de reconhecimento
fotográfico de pessoa (
ID
s
286650446, p. 20-21
, e 286650446, p. 27-28; exames preliminares de constatação (ID 286650448, p. 1
-2, e
286650448, p. 175-177
); auto de exame de arma de fogo (ID
286650448, p. 4-5); auto de apreensão (ID 286650448, p. 7); boletim de ocorrência (ID
286650448, p. 9-14)
; laudo pericial de eficiência em arma de fogo (
IDs
286650448, p. 179-180, e
286650449, p. 1-2); bem como pelos demais elementos probatórios produzidos
em ambas as fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou os fatos descritos na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do
s
crime
s
de tráfico
de drogas e
de

posse
ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida
por parte dele.

Com efeito, infere-se destes autos que o apelante, na fase administrativa (ID 286650448, p. 40-42),
afirmou
não ser o proprietário da droga apreendida e declarou não conhecer
Nilzelina
Prates de Souza
,
nem Gilmar dos Santos Silva. Disse que, na data das prisões, estava afastado de casa por desentendimento com a esposa e não tinha conhecimento dos fatos. Ressaltou não exercer atividade de tráfico nem possuir o celular mencionado nos autos. Acrescentou que estava apenas parcialmente desempregado, realizando serviços como pedreiro e no corte de árvores. Por fim, sustentou estar sendo acusado injustamente, reiterando que a droga não lhe pertencia.

Em juízo (ID 286652393), Leandro
negou qualquer envolvimento no comércio malsão, bem como refutou a propriedade da arma de fogo apreendida.

Por sua vez,
Gilmar dos Santos Silva, na fase administrativa (ID 286650446, p. 32-34), declarou que foi a Lucas do
Rio Verde/MT para assinar um documento do regime semiaberto, ocasião em que recebeu entorpecentes de “Zoião” como pagamento de d
ívida.
Após consumir o entorpecente, afirmou ter ficado alterado e, a caminho do Fórum, deparou-se com um homem armado, sem perceber que se tratava de policial.

Por medo, arrancou com a motocicleta e acabou atingindo o agente, fugindo em seguida e dispensando a droga. Disse que só notou que sua companheira estava ferida nas proximidades de um supermercado, momento em que decidiu se entregar. Por fim, reconheceu ter agido de forma errada ao aceitar a droga e ao jogar a motocicleta contra o policial, alegando, contudo, não ter tido intenção de atropelá-lo, mas apenas de fugir.

Rosângela Maria de Oliveira,
ouvida
somente
pela autoridade policial (ID
2886650446, p. 17-18),
disse conviver com o apelante há cerca de 9 (nove) anos, permitindo
-lhe
acesso à sua residência, embora mo
ra
rem separados. Relatou que sabia que ele possuía uma arma, mas não que a deixara em sua casa, onde vive com o filho e a irmã menor. Afirmou não permitir que Leandro levasse
ilícitos para sua residência, embora tivesse conhecimento de seu envolvimento com drogas.

Ademais, disse não saber onde o apelante escondia os entorpecentes, pois não os guardava nem em sua casa nem na dele. Informou que ele passava grande parte do tempo no Bar do Gaúcho, quase não trabalhava e provavelmente viva do tr
áfico de drogas. Acrescentou que, após Leandro sair da prisão, trabalhou por pouco tempo, estando desempregado cerca de 4 (quatro) meses. Por fim, declarou não saber a origem dos na
rcóticos, mas que o apelante frequentava a casa de
Nilz
e
lina
, usuária de drogas, para quem levava drogas e que, por vezes, guardava balança e entorpecentes para ele.

Nilzelina
Prates de Souza,
ouvida somente
na fase administrativa (ID 286650446, p. 22-24),
declarou ser usuária de drogas e relatou que devia valores a Leandro, de quem vinha adquirindo entorpecentes
há cerca de 30 (trinta) dias. Disse que, no dia dos fatos, solicitou nova entrega e foi constrangida a guardar certa quantidade de narcóticos, sob ameaça de que a dívida aumentaria. Relatou que, por medo, aceitou guardar, embora não soubesse o local em que o apelante havia escondido as
drogas. Informou, por fim, que o conheceu por intermédio de outra usuária e que ele não vendia drogas em via pública, mas realizava entregas
a
domicílio mediante ligações telefônicas para o número utilizado por ele.

O policial militar Pedro
Canísio
Kessler, perante o juízo de primeiro grau (ID 286652393),
declarou que, já há cerca de 1 (um) ano, havia informações de que Leandro se dedicava à mercancia ilícita de entorpecentes, contando, inclusive, com o auxílio de
subtraficantes
que adquiriam drogas para revenda. Ressaltou que o apelante era tido como traficante de maior expressão na região, reputado perigoso por andar constantemente armado.

No dia dos fatos, a equipe policial, em campana, visualizou um casal que deixava uma residência já monitorada, utilizando-se de motocicleta. Ao tentar a abordagem, o condutor avançou contra o SGT Santana, ensejando que fosse efetuado disparo de arma de fogo na tentativa de cessar a fuga, o que não logrou êxito. Relatou que o policial civil Anderson, que prosseguira no acompanhamento, afirmou que o condutor da moto, identificado como Gilmar, dispensou parte da droga durante a perseguição, vindo a ser abordado em momento posterior.

Na sequência, foram realizadas diligências na residência de Leandro, conhecido pelo vulgo “Já Morreu”, sem que nada fosse encontrado. Contudo, em outro endereço, vinculado à sua esposa Rosângela, localizou-se uma pistola calibre 9 mm, municiada e pronta para uso. Além disso, em imóvel pertencente a
Nilzelina
,
usuária de drogas que admitiu guardar entorpecentes a mando de Leandro
, foram apreendidas porções de pasta base, cuja quantidade exata não foi recordada pela testemunha, mas que variava entre 80g (oitenta gramas) e 280g (duzentos e oitenta gramas), segundo sua lembrança. Relatou, ainda, que a substância dispensada por Gilmar consistia em pacote de volume considerável.

Por derradeiro, consignou que Rosângela, esposa de Leandro, tinha ciência da existência da arma mantida em sua residência, embora não concordasse com a prática do tráfico naquele endereço, razão pela qual o apelante se utilizava de outro local para ocultar os ilícitos.

No mesmo sentido, o policial militar João Adelar
Godois
Santana, perante a autoridade judiciária (ID 286652393),
relatou que Leandro era conhecido pela atuação no tráfico de drogas
e que, após vigilância, os agentes públicos acompanharam Gilmar, que, ao
ser
abordado, jogou a motocicleta contra
o depoente, causando-lhe lesões permanentes no braço.

Durante a perseguição, Gilmar dispensou quantidade de droga, sendo detido mais à frente. Em diligências posteriores, foi apreendida uma pistola calibre 9 mm com numeração suprimida na residência de Leandro e Rosângela, localizada debaixo da cama do casal. Rosângela tinha ciência da existência da arma, mas não se opunha por se tratar de seu marido
, e
na residência de
Nilzelina
, foram encontradas drogas que ela guardava a mando de Leandro.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, penais, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.

(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Cumpre mencionar que, embora Leandro Oliveira tenha negado, em ambas as fases, a prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, tal narrativa permanece isolada no conjunto probatório. Isso porque as declarações prestadas pelos agentes públicos estão em harmonia com os demais elementos constantes nos autos.

Por outro lado, é evidente que a acusação cumpriu o ônus de provar a traficância e a posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida exercidas por Leandro. Em contrapartida, ao alegar que não praticou os crimes mencionados, o apelante não conseguiu demonstrar esses fatos, conforme lhe impõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

Cabe destacar, além disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais de Leandro para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a
s
autoria
s
delitiva
s
inegavelmente para o apelante.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido por Leandro.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática dos crime de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida por parte do apelante, fatos, esses, que foram comprovados no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Leandro Oliveira
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025